Tribunal: TJBA
Processo: 8001753-12.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001753-12.2020.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): IRAILDES ARAUJO DE OLIVEIRA DA SILVA, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184/STF. OMISSÃO CONFIGURADA. DECRETO MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR MÍNIMO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO. I. Configurada omissão quando o acórdão deixa de apreciar fundamento relevante e determinante para o deslinde da controvérsia, impondo-se a complementação do julgado. II. O Tema 1184/STF expressamente ressalva a "competência constitucional de cada ente federado" para estabelecer critérios próprios de cobrança da dívida ativa, incluindo valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais. III. A existência de decreto municipal válido estabelecendo patamar mínimo superior ao valor executado afasta a aplicação automática dos requisitos do Tema 1184/STF, preservando-se a autonomia federativa. IV. Execução fiscal ajuizada em conformidade com a legislação municipal específica e acima do valor de alçada estabelecido pelo ente federado revela interesse de agir legítimo e adequado. V. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para cassar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 8001753-12.2020.8.05.0074, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como embargada LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 16 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça